Tribunal: TJES
Processo: 0029945-98.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029945-98.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: CARLOS ANTONIO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0029945-98.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CARLOS ANTONIO

Advogado do(a) APELADO: JULIO CEZAR LUCCHESI RAMACCIOTTI - ES13289

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação manejado pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
em desfavor da sentença de fls. 238/251, proferida pelo Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que:

(a) Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Serra ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com base no IPCA-E. Já os juros moratórios, a partir do evento danoso (dezembro/2013), devem corresponder àqueles aplicados na caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

(b) Julgou improcedente o pedido de danos materiais.

(c) Ante a sucumbência recíproca, distribuiu as verbas de sucumbência entre a requerente e o Município de Serra na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, vedada a compensação dos honorários (§ 14 do art. 85 c/c art. 86, ambos do CPC).

(d) Condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no inciso I do §3º do art. 85 do CPC, observado a distribuição do ônus de sucumbência no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Todavia, as condenações da autora foram suspensas, em razão de a mesma estar amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

(e) Resolveu o mérito da demanda em relação ao Município de Serra, com fulcro no inc. I do art. 487 do CPC.

Depreende-se dos autos que se trata, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
CARLOS ANTÔNIO
.

Em sua exordial, aduz, em síntese, que, no final do ano de 2013, o Município de Serra/ES foi atingido por fortes chuvas, que afetaram principalmente o bairro Central Carapina, cujos moradores sofreram com o alagamento e o represamento das águas pluviais por diversos dias.

Aduz, ainda, que tal fato se deu em virtude da omissão do Poder Público Municipal em virtude da ausência de instalação, limpeza e manutenção do sistema de escoamento de água e esgoto do bairro, bem como do Canal dos Escravos, que permite o escoamento das águas provenientes de Central Carapina.

Alega que o bairro Central Carapina foi formado a partir do ano de 1976, e que, no local, os alagamentos são recorrentes, sendo que mesmo antes do evento de 2013, o bairro já havia sofrido com as chuvas do ano de 2009.

Afirma que, mesmo ciente das vulnerabilidades do bairro, o Município de Serra não adotou nenhuma medida para evitar os alagamentos na região, e que em razão de sua negligência, deve ser responsabilizado.

Por fim, sustentando a responsabilidade civil objetiva do ente municipal, e com base no fato de ter sido vítima do alagamento, requer a condenação do Município de Serra ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A Douta Magistrada “
a quo
” consignou, em sua sentença (
238/251)
:

“
[...] Evidentemente, que o Estado não pode ser diretamente responsabilizado pela ocorrência de fortes chuvas. Contudo, a sua responsabilidade consiste na omissão administrativa na realização das obras necessárias à prevenção, diminuição ou atenuação dos efeitos decorrentes das enchentes, ainda que verificadas fortes e contínuas chuvas.

In casu, como já dito, embora ciente das deficiências do local, o requerido não executou qualquer tipo de intervenção eficiente capaz de impedir ou reduzir os efeitos das chuvas, como por exemplo, obras que permitem um maior escoamento das águas, de modo a minimizar os problemas geográficos da região e, consequentemente, o sofrimento vivenciados pelos moradores do local
.” (fls. 247/247-v)

Assim, afastou a possibilidade de exclusão da responsabilidade por força maior, e considerou demonstrada a ocorrência de evento danoso e do nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Município demandado.

Dispôs, outrossim, que o dano moral, na espécie, configura-se
in re ipsa
, porquanto a parte autora “
teve sua residência completamente invadida por águas pluviais, sendo indiscutível a dor e o abalo emocional sofrido por aqueles que têm sua casa tomada pela enchente, somada com a demora no escoamento do alagamento das residências e das ruas, cujos fatos, como já se viu, são incontroversos
”.

Os danos materiais foram afastados pois a Douta Magistrada deliberou que o requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar o efetivo dano material e seu
quantum
, sendo que os danos materiais não podem ser fixados de maneira presumida.

Ao final, conforme já visto, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral quanto ao requerido
MUNICÍPIO DE SERRA
,
condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em danos morais, porém afastando o pagamento de indenização por danos materiais
.

Irresignado, o requerido apresentou recurso de apelação às fls. 272/292.

Em suas razões, o Recorrente sustenta que:
(i)
prova pericial afirmou que as chuvas ocorridas no final de 2013 apresentaram mais de 4 vezes o volume médio registrado nos outros anos, não havendo previsibilidade para tal evento;
(ii)
o laudo pericial foi conclusivo em informar que não haveria o que o Município fazer para prevenir o ocorrido;
(iii)
a dificuldade de escoamento da água da chuva se deu em razão da natureza do terreno e não omissão do Município;
(iv)
a parte apelada construiu seu imóvel sem autorização do poder público, sem adequação às diretrizes técnicas e de segurança do poder público;
(v)
a exordial foi instruída apenas com documentos constitutivos, sem qualquer prova de que a parte apelada tenha, ao menos, sido efetivamente atingida pelas fortes chuvas, quiçá, que tenha sofrido com danos indenizáveis.

Diante do exposto, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação do Município da Serra, ou, subsidiariamente, que a indenização seja reduzida.

Apesar de regularmente intimado (fl. 293), o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 18:15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43962512092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029945-98.2014.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA/ES

APELADO
: CARLOS ANTONIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação manejado pelo
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
em desfavor da sentença de fls. 238/251, proferida pelo Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que:

(a) Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Serra ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com base no IPCA-E. Já os juros moratórios, a partir do evento danoso (dezembro/2013), devem corresponder àqueles aplicados na caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

(b) Julgou improcedente o pedido de danos materiais.

(c) Ante a sucumbência recíproca, distribuiu as verbas de sucumbência entre a requerente e o Município de Serra na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, vedada a compensação dos honorários (§ 14 do art. 85 c/c art. 86, ambos do CPC).

(d) Condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no inciso I do §3º do art. 85 do CPC, observado a distribuição do ônus de sucumbência no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Todavia, as condenações da autora foram suspensas, em razão de a mesma estar amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

(e) Resolveu o mérito da demanda em relação ao Município de Serra, com fulcro no inc. I do art. 487 do CPC.

Depreende-se dos autos que se trata, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
CARLOS ANTÔNIO
.

Em sua exordial, aduz, em síntese, que, no final do ano de 2013, o Município de Serra/ES foi atingido por fortes chuvas, que afetaram principalmente o bairro Central Carapina, cujos moradores sofreram com o alagamento e o represamento das águas pluviais por diversos dias.

Aduz, ainda, que tal fato se deu em virtude da omissão do Poder Público Municipal em virtude da ausência de instalação, limpeza e manutenção do sistema de escoamento de água e esgoto do bairro, bem como do Canal dos Escravos, que permite o escoamento das águas provenientes de Central Carapina.

Alega que o bairro Central Carapina foi formado a partir do ano de 1976, e que, no local, os alagamentos são recorrentes, sendo que mesmo antes do evento de 2013, o bairro já havia sofrido com as chuvas do ano de 2009.

Afirma que, mesmo ciente das vulnerabilidades do bairro, o Município de Serra não adotou nenhuma medida para evitar os alagamentos na região, e que em razão de sua negligência, deve ser responsabilizado.

Por fim, sustentando a responsabilidade civil objetiva do ente municipal, e com base no fato de ter sido vítima do alagamento, requer a condenação do Município de Serra ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A Douta Magistrada “
a quo
” consignou, em sua sentença (
238/251)
:

“
[...] Evidentemente, que o Estado não pode ser diretamente responsabilizado pela ocorrência de fortes chuvas. Contudo, a sua responsabilidade consiste na omissão administrativa na realização das obras necessárias à prevenção, diminuição ou atenuação dos efeitos decorrentes das enchentes, ainda que verificadas fortes e contínuas chuvas.

In casu, como já dito, embora ciente das deficiências do local, o requerido não executou qualquer tipo de intervenção eficiente capaz de impedir ou reduzir os efeitos das chuvas, como por exemplo, obras que permitem um maior escoamento das águas, de modo a minimizar os problemas geográficos da região e, consequentemente, o sofrimento vivenciados pelos moradores do local
.” (fls. 247/247-v)

Assim, afastou a possibilidade de exclusão da responsabilidade por força maior, e considerou demonstrada a ocorrência de evento danoso e do nexo causal entre o dano e a conduta omissiva do Município demandado.

Dispôs, outrossim, que o dano moral, na espécie, configura-se
in re ipsa
, porquanto a parte autora “
teve sua residência completamente invadida por águas pluviais, sendo indiscutível a dor e o abalo emocional sofrido por aqueles que têm sua casa tomada pela enchente, somada com a demora no escoamento do alagamento das residências e das ruas, cujos fatos, como já se viu, são incontroversos
”.

Os danos materiais foram afastados pois a Douta Magistrada deliberou que o requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar o efetivo dano material e seu
quantum
, sendo que os danos materiais não podem ser fixados de maneira presumida.

Ao final, conforme já visto, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral quanto ao requerido
MUNICÍPIO DE SERRA
,
condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em danos morais, porém afastando o pagamento de indenização por danos materiais
.

Irresignado, o requerido apresentou recurso de apelação às fls. 272/292.

Em suas razões, o Recorrente sustenta que:
(i)
prova pericial afirmou que as chuvas ocorridas no final de 2013 apresentaram mais de 4 vezes o volume médio registrado nos outros anos, não havendo previsibilidade para tal evento;
(ii)
o laudo pericial foi conclusivo em informar que não haveria o que o Município fazer para prevenir o ocorrido;
(iii)
a dificuldade de escoamento da água da chuva se deu em razão da natureza do terreno e não omissão do Município;
(iv)
a parte apelada construiu seu imóvel sem autorização do poder público, sem adequação às diretrizes técnicas e de segurança do poder público;
(v)
a exordial foi instruída apenas com documentos constitutivos, sem qualquer prova de que a parte apelada tenha, ao menos, sido efetivamente atingida pelas fortes chuvas, quiçá, que tenha sofrido com danos indenizáveis.

Diante do exposto, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação do Município da Serra, ou, subsidiariamente, que a indenização seja reduzida.

Apesar de regularmente intimado (fl. 293), o apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o Município de Serra pode ser responsabilizado pelo alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, no final do ano de 2013, que atingiu a residência de
CARLOS ANTONIO,
ora apelad
o
.

Nesse sentido, o presente caso deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, conforme a Constituição Federal, que, em seu art. 37, §6º, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Vale dizer que, com base na referida teoria, é dispensável a demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de indenizar, independentemente de ser a conduta estatal omissiva ou comissiva.

Esse é o entendimento perfilhado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.
[...] III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.

(STF - ARE 1207942 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019) (grifei)

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil objetiva depende da verificação de certos requisitos, quais sejam: a) a ocorrência de ato antijurídico (entendido como ato ilícito ou ato lícito que cause dano anormal e específico); b) que seja o ato lesivo praticado por agente de pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público; c) que seja causado dano a terceiros; d) que haja nexo de causa e efeito entre o dano e o ato antijurídico.

Conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 33. Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 1503), “
Sendo a existência do nexo de causalidade o fundamento da responsabilidade civil do Estado, esta deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público não for a causa do dano ou quando estiver aliado a outras circunstâncias, ou seja, quando não for a causa única
”.

Isso posto, a ocorrência de
força maior

é apontada como uma das causas excludentes da responsabilidade.

Por força maior, entende-se um “
acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como
uma tempestade
, um terremoto, um raio. Não sendo imputável à Administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração
” (ibidem, p. 1503. grifei).

Expõe a doutrinadora que, “
quando as chuvas provocam enchentes na cidade, inundando casas e destruindo objetos, o Estado responderá
se ficar demonstrado que a realização de determinados serviços de limpeza dos rios ou dos bueiros e galerias de águas pluviais teria sido
suficiente
para impedir a enchente
” (ibidem, p. 1504, grifei).

No caso dos autos, cumpre analisar se os danos causados ao apelado, morador do bairro Central Carapina, na Serra, foram decorrência direta da omissão do ente público municipal no serviço de contenção das águas e se, consequentemente, poderiam ser evitados apenas pela ação municipal.

Com base nessas premissas, ao analisar o caso concreto, entendo que as circunstâncias que levaram ao alagamento ocorrido em todo o bairro no final de 2013 não podem ser vistas como consequência direta da ausência de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados pela chuva aos moradores.

É incontroverso nos autos e fato notório – o que não depende de prova (art. 374, I, CPC/15) –, que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de
intensidade anormal
, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas).

Tais fatos são, inclusive, corroborados por matéria jornalística do jornal “Folha Vitória” acostada às fls. 98/99, cuja manchete afirma que “
Espírito Santo bate recorde de chuva em todo o mundo, diz NASA
”.

Trata-se, portanto, de situação notoriamente excepcional, sendo que os autos estão instruídos com depoimentos pessoais nesse sentido, bem como com material probante da proporção dos estragos causados pelos elevados índices pluviométricos da região à época do evento danoso.

Exempli gratia
, tem-se o depoimento pessoal de Ademar Gonçalves de Souza às fls. 219/220, no qual afirma que reside no bairro Central Carapina há mais de 30 (trinta) anos e
“que não aconteceu outra chuva nessa proporção [...], que durante essas três décadas nunca teve enchentes intensas e que as chuvas eram moderadas”
.

Outrossim, é importante apontar que, conforme os elementos dos autos, a área do bairro Central Carapina possui
característica de baixadas, comprovadamente propícia para alagamentos
, e com
parte do bairro irregularmente implantado
na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos (
região de brejo
, portanto, alagável), de acordo com perícia reproduzida dos autos da ação nº 0032489-59.2014.8.08.0048.

Assim, em que pese o indubitável sofrimento das pessoas que tiveram suas casas alagadas e suas posses destruídas,
a responsabilização do ente municipal no caso em apreço
depende da demonstração de que os danos causados foram resultado direto de omissão específica da Administração Pública quanto à realização de alguma ação que teria sido suficiente para evitar as inundações e suas consequências.

Porém, o que se depreende dos autos é que, diante da ocorrência de chuvas extraordinárias, conjugada às características peculiares da área atingida - tanto geográficas quanto relacionadas à irregularidade de diversas construções -, não se poderia esperar da municipalidade ação específica e suficiente que pudesse evitar os transtornos.

Logo, tratando-se de evento que extrapola o ordinário e o previsível, pelos índices pluviométricos excepcionais, está configurada a força maior, que é excludente de responsabilidade, sendo certo que

não há elementos probatórios suficientes para imputar a inundação do bairro e os consequentes danos diretamente à negligência municipal
.

Nesse mesmo sentido, reproduzem-se precedentes deste Egrégio Tribunal em casos idênticos ao presente, relativos às chuvas do ano de 2013 no bairro Central Carapina, na Serra:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS POR ENCHENTE. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. CULPA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Tratando-se de ato omissivo, prevalece o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço a denominada culpa anônima. Logo, na hipótese em apreço, o objeto do presente recurso cinge-se em averiguar se os danos sofridos pela requerente, em razão da inundação devido a fortes chuvas, decorreram de eventual culpa do serviço municipal de contenção das águas. 2) É incontroverso nos autos bem como fato notório e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15) , que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas). Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo. 3) Neste cenário, considerando (i) a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como (ii) a excepcionalidade do evento maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e o fato de que (iii) atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Nova Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza.
4) O volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano.
5) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140286724, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPRORCIONAL. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 37, § 6º, da CF prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa. 2. Em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior. 3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos.
4. O Município de Serra expôs fato impeditivo do direito autoral, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso.
5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AC: 00188442520188080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/12/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ENCHENTE DECORRENTE DE FORTES CHUVAS EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL OMISSÃO GENÉRICA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CULPA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO PROVIDO. 1. A questão objeto do presente apelo está em determinar a existência de responsabilidade do Município de Serra pelo alagamento da residência da autora/apelada, no Bairro Nova Carapina I, decorrente das fortes chuvas ocorridas em novembro do ano de 2013, tendo em vista a alegada omissão na instalação e manutenção do sistema de escoamento das águas.
2. Essa E. Corte já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema do presente recurso e, em uníssono, vem entendendo que as circunstâncias do caso permitem concluir que os alagamentos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram de omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes.
3. Além disso, as residências localizadas na rua Intendente Câmara, no Bairro Nova Carapina I, afetadas pela chuva, foram edificadas sem a aprovação dos órgãos municipais e sem licença da administração pública, sendo tal fato corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo que atestaram para além desse fato, que o local era um brejo, e, portanto, propício à ocorrência de alagamentos. 4.
Com efeito, para que ocorra a responsabilidade dos entes estatais por omissão é necessária a comprovação de que a Administração Pública estava obrigada a impedir o prejuízo causado, bem como a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido. Não obstante, demonstram os autos, contrariamente ao que alega a ora apelada, que o dano sofrido foi decorrente evento imprevisível e inevitável.
5. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-ES - AC: 00187828220188080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Dessa forma, é pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos.

Fica afastado, pois, o nexo causal no caso, a partir da comprovação de causa de força maior, excludente de responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação do MUNICÍPIO DE SERRA
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Consequentemente, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Assim, condeno o autor, ora apelado, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Fixo a verba honorária em favor da Fazenda Pública Municipal em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §4º, inciso III, do CPC/15. Contudo, por ser o recorrido beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 18:15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43962612092022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013. INUNDAÇÕES. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Município de Serra pode ser responsabilizado pelo alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, no final do ano de 2013, que atingiu a residência do ora apelado.

2. O presente caso deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, conforme a Constituição Federal, que, em seu art. 37, §6º, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo.

3. A configuração da responsabilidade civil objetiva depende da verificação de certos requisitos, quais sejam: a) a ocorrência de ato antijurídico (entendido como ato ilícito ou ato lícito que cause dano anormal e específico); b) que seja o ato lesivo praticado por agente de pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público; c) que seja causado dano a terceiros; d) que haja nexo de causa e efeito entre o dano e o ato antijurídico.

4. Em que pese o indubitável sofrimento das pessoas que tiveram suas casas alagadas e suas posses destruídas,
a responsabilização do ente municipal no caso em apreço
depende da demonstração de que os danos causados foram resultado direto de omissão específica da Administração Pública quanto à realização de alguma ação que teria sido suficiente para evitar as inundações e suas consequências.

5. Porém, o que se depreende dos autos é que, diante da ocorrência de chuvas extraordinárias, conjugada às características peculiares da área atingida - tanto geográficas quanto relacionadas à irregularidade de diversas construções -, não se poderia esperar da municipalidade ação específica e suficiente que pudesse evitar os transtornos.

6. Tratando-se de evento que extrapola o ordinário e o previsível, pelos índices pluviométricos excepcionais, está configurada a
força maior
, que é excludente de responsabilidade, sendo certo que não há elementos probatórios suficientes para imputar a inundação do bairro e os consequentes danos diretamente à negligência municipal.

7. É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos.

8. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.